Tribunal: TJPA
Processo: 0853861-70.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0853861-70.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: ZANEIDE ANDRADE DA SILVA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de requerimento administrativo, datado de 12/06/2019, referente a pagamento de valores pecuniários equiparado a benefício previdenciário, o que não é negado pela autoridade impetrada.

2.
Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese.

3.

"O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009"
(MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017).

4.
A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 61 da Lei estadual nº 8.972/2020, decidir o requerimento administrativo.

5.
Mandado de Segurança conhecido e concedido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONHECER E
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária de Videoconferência da Seção de Direito Público, realizada no dia 30 de novembro de 2021. Sessão presidida pela Exma. Desa. Diracy Nunes Alves.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ZANEIDE ANDRADE DA SILVA,
por meio do qual visa combater ato abusivo e ilegal do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ – SEFA
.

De início, requer a concessão de benefício de justiça gratuita.

Informa a impetrante que protocolou, em 12/06/2019, perante o impetrado, requisição de PAGAMENTO DE VALORES PECUNIÁRIOS (PECÚNIAS) equiparado a benefício previdenciário, deixados pelo seu falecido companheiro, registrado sob o nº 2019/357375 (Protocolo de origem) e nº 2019/649142 (Protocolo atual).

Assevera que até a presente data não houve decisão desta Secretaria Estadual quanto ao pedido formulado, já tendo sido ultrapassado, inclusive, mais de 120 dias.

Ressalta que, de acordo com a Lei 9.784/99 (que regula o processo administrativo no âmbito da administração federal), o Impetrado tem o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Além disso, o Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, em seu art. 138 dispõe que: “
Nos atos para os quais este Regulamento não tenha fixado prazo específico, este será de 30 (trinta) dias corridos
”.

Salienta, ainda, que devido a condição de hipossuficiência que se encontra, por ser dependente econômica do companheiro falecido e estar desempregada, necessita do valor pecuniário em questão para suprir suas necessidades.

Assim, requer a concessão da medida liminar determinando ordem para que a autoridade coatora proceda com à imediata análise e conclusão do processo administrativo nº 2019/357375 (Protocolo de origem) e nº 2019/649142 (Protocolo atual), para fins de efetuar o pagamento de valores pecuniários à autora, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertido em seu favor.

Ao final, pleiteia a concessão definitiva da tutela antecipada com a ordem para análise e conclusão do processo da impetrante.

Por meio da decisão de Id. nº 3.818.446, indeferi a medida liminar e dei o impulso oficial necessário ao
mandamus
. Na mesma oportunidade, deferi a gratuidade da justiça.

O Estado do Pará, após notificação, solicitou seu ingresso na lide (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009) e requereu a juntada das informações apresentadas pela autoridade indicada como coatora.

Em suas informações (PJe Id. nº 3.927.852), o Secretário Estadual de Fazenda, René de Oliveira e Sousa Júnior, relatou que:

“Como se observa do documento carreado (doc. anexo), o referido processo está tramitando perante a SEFA, Secretaria Estadual de Planejamento e Administração (SEPLAD) e Procuradoria-geral do Estado (PGE), onde estão sendo realizados os seguintes atos: a) diligências junto aos interessados pela percepção dos valores deixados pelo servidor José Francisco da Silva (companheira e filhas); b) verificação de ocorrência de união estável pelo falecido; c) prestação de informações sobre o valor a pagar, vínculo do citado servidor, etc; d) emissão de pareceres acerca da distribuição de tais valores entre os interessados.

Ressalta-se que uma das questões em tela (verificação de ocorrência de união estável pelo falecido) exige prova fático-documental, o que demanda tempo. Some-se a isso a parcial paralisação das atividades dos órgãos públicos, causada pela pandemia da COVID-19”.

Determinada a intimação do Ministério Público Estadual, o representante do
Parquet,
Doutor Waldir Macieira da Costa Filho,

opinou pela concessão da segurança (PJe Id nº 3.967.856)
.

É o suficiente relatório

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

O tema central do mandado de segurança cinge-se no questionamento de suposta ilegalidade no tempo de tramitação do requerimento administrativo, protocolado junto à Secretaria Estadual da Fazenda, no ano de 2019.

Nesse passo, salienta-se que tanto a Lei nº 9.784/99 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração federal), quanto a Lei estadual nº 8.972/2020 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará), ao tratarem sobre o dever da Administração em decidir, estabelecem, respectivamente, que:

“Capítulo XI, da Lei nº 9.784/99:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.

Capítulo XIII, da Lei estadual nº 8.972/2020:

“Art. 60. A Administração tem o dever de expressamente se pronunciar e emitir decisão sobre todos os assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados, nos processos administrativos e sobre solicitações, petições, representações ou reclamações.
§ 1º Caso a Administração, ao decidir o pedido, observe, por exigência do interesse público, a necessidade de abranger objeto diferente ou mais amplo do que lhe foi apresentado, deverá notificar o interessado para que, no prazo de dez dias úteis, formule suas alegações antes da decisão.

§ 2º A decisão deverá considerar, necessariamente, enunciado de súmula vinculante dos Tribunais Superiores, bem como as orientações jurídicas firmadas em âmbito estadual, quando for o caso.

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo”.

Nesse diapasão, a Lei estadual referida, estabelece como direitos dos administrados:

“Art. 12. O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;

II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos, arcando com os custos da reprodução, e conhecer as decisões proferidas, na forma dos respectivos regulamentos;

III - formular alegações e apresentar provas, que serão objeto de consideração pelo órgão competente;

IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei;

V -
obter decisão final motivada, com observância dos prazos fixados em lei, sobre os requerimentos formulados;

VI - de ser atendido em no máximo 30 (trinta) minutos.

Parágrafo único. Na hipótese de violação aos direitos previstos neste artigo, por ato imputável à Administração, o postulante poderá apresentar reclamação formal à autoridade imediatamente superior, para adoção das providências cabíveis”.

No caso dos autos, é de ver-se que o processo administrativo se encontra sem análise desde a data do protocolo do requerimento 12/06/2019 (PJe ID nº 3.816.579), contrariando os dispositivos que regem os procedimentos administrativos, bem como o princípio constitucional da celeridade processual.

De mais a mais, a Secretaria Estadual da Fazenda, ao prestar informações,
não trouxe qualquer esclarecimento a justificar o tempo de tramitação do requerimento administrativo nº 2019/357375, uma vez que, além de não cumprir os prazos estabelecidos na norma de regência (Lei estadual nº 8.972/2020), não indicou as medidas que foram tomadas para sanear o procedimento.

Desse modo, como bem observou o douto procurador de justiça:
“percebe-se que o referido processo administrativo se encontra sem resolução definitiva
por tempo excessivo, sem qualquer manifestação
; portanto, além de o impetrado ter violado o Princípio de Celeridade Processual, transgrediu o Princípio da Eficiência, esculpido no art. 37 da CF, tendo por consequência prejudicado a parte interessada na resolução de sua querela”.

Nesse sentido cito, por todos, ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de pedido administrativo, datado de 6.3.2018, de substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela autoridade impetrada. 2. Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese. 3. "O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017). 4. A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo. 5. Mandado de Segurança concedido”.
(MS 24.745/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/08/2019, DJe 06/09/2019).

Por todo o exposto, na esteira do parecer do
custos iuris
, conheço e
concedo o Mandado de Segurança para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 61 da Lei estadual nº 8.972/2020, decida o requerimento administrativo.

Sem custas e sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e nas Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/12/2021